Tribunal: TCU
Processo: 015.387/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15213/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Município de Cascavel - CE sobre os indícios de irregularidade na execução do Termo de Compromisso para a realização do Programa de Ações Articuladas (PAR) n.o 30182/2014 junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com vistas à construção da "Escola Assentamento Menino Jesus" sob o valor de R$ 864.094,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de junho de 2014 a junho de 2016; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante alegou, em síntese, que a aludida obra teria sido iniciada na gestão da prefeita antecessora (Francisca Ivonete Mateus Pereira entre 1o/1/2013 e 14/5/2019), mas teria sido executada em desacordo com o projeto básico e as especificações técnicas previstas no referido termo compromisso, além de que a obra estar definitivamente paralisada, com supostamente 85,99% dos itens de serviço executados, a despeito do cronograma de execução físico-financeiro com a subsequente prorrogação da sua vigência até 17/8/2020, como apontado no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação (Simec) pelo relatório da supervisão realizada em 26/1/2019; Considerando que a Selog teria realizado as subsequentes diligências e oitivas; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou a parcial procedência da presente representação, tendo proposto, no entanto, o arquivamento do feito diante, cumulativamente, da retomada da obra e do dever de prestação de contas pelo aludido município, além de, dentro da competência primária, caber ao FNDE avaliar o cumprimento do objeto pactuado; Considerando, enfim, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos ao aludido município figurariam como atribuição primária do órgão concedente e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, a instituição deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, então, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, podendo ser anotada como prejudicada, pois, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 015.387/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Município de Cascavel - CE. 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago Lutiani Oliveira Ribeiro, entre outros, representando o Município de Cascavel - CE. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis, diante da originária competência dos órgãos e entes repassadores para a primária apuração dos indícios de irregularidade na gestão dos recursos federais transferidos, sem prejuízo da instauração da competente tomada de contas especial, devendo o FNDE informar o TCU sobre o resultado dessas providências dentro do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.3. arquivar o presente processo.